Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-08.2025.8.11.0094
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000196-08.2025.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TABAPORÃ (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA VALE DO RIO VERDE LTDA - CNPJ: 51.226.465/0001-04 (EMBARGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. CISÃO SOCIETÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796/STF. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Tabaporã contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, mantendo o reconhecimento da imunidade do ITBI incidente sobre bens transferidos em operação de cisão societária. O embargante sustenta (
i
) obscuridade e contradição quanto à inaplicabilidade do Tema 796/STF e (
ii
) omissão acerca do índice de atualização do indébito, à luz da EC n. 113/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao afastar a aplicação do Tema 796/STF às hipóteses de cisão societária; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à definição do regime de atualização monetária e juros aplicáveis ao indébito tributário devido pela Fazenda Pública, diante da superveniência da EC n. 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado e não se confunde com inconformismo da parte quanto à interpretação adotada. O acórdão enfrentou expressamente a distinção entre integralização de capital social e reorganização societária, assentando que o art. 156, § 2º, I, da CF/1988 contempla hipóteses autônomas e que o Tema 796/STF se restringe à conferência de bens para integralização de capital, não alcançando operações de cisão. Inexistência de obscuridade ou contradição.

4.

Configura omissão a ausência de manifestação sobre pedido expresso de aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização do indébito. Nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021, a atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar a SELIC, vedada a cumulação com outros índices. O STF, ao apreciar o Tema 1.419 da repercussão geral, consolidou a aplicação da SELIC como índice único de correção monetária e juros.

5.

A supressão da omissão impõe a modificação parcial do julgado quanto aos consectários legais, com atribuição de efeitos infringentes, para adequar a decisão ao regime constitucional superveniente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que a atualização do indébito observe a Taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade ou contradição quando o acórdão distingue fundamentadamente as hipóteses de integralização de capital e de reorganização societária, afastando a aplicação do Tema 796/STF às operações de cisão. 2. Nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021 e do Tema 1.419/STF, a atualização de indébito tributário devido pela Fazenda Pública deve observar a Taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com outros índices.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.08.2020; STF, RE 1.317.982 (Tema 1.419), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Tabaporã
, em face do acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao regime de atualização do indébito, ao argumento de que o acórdão teria mantido a aplicação do IPCA-E cumulada com juros de 1% ao mês sem enfrentar a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabeleceria a taxa SELIC como índice único de atualização nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Aponta obscuridade e contradição na aplicação do Tema 796 do STF, afirmando que o acórdão teria afastado a incidência da tese firmada em repercussão geral sem esclarecer adequadamente as razões da distinção realizada entre integralização de capital e cisão societária.

Requer, ao final, o prequestionamento do artigo 156, §2º, I, da CF e da interpretação dada ao Tema 796 do STF, a fim de viabilizar o exame da matéria pelos Tribunais Superiores.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 342630878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Tabaporã
, em face do acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. CISÃO SOCIETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA PREPONDERANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tabaporã contra sentença que reconheceu a imunidade tributária quanto ao ITBI incidente sobre bens imóveis transferidos à autora em decorrência de cisão societária, declarando a nulidade da exigência fiscal e determinando a restituição integral do valor pago indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC;

(ii) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença;

(iii) estabelecer se a imunidade tributária do ITBI se aplica integralmente à transferência de imóveis decorrente de cisão societária, mesmo que o valor dos bens supere o capital social integralizado.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, pois apresenta de forma clara as razões que levaram ao reconhecimento da imunidade tributária à luz da Constituição Federal, afastando a aplicação do Tema 796 do STF com base na natureza da operação (cisão societária) e na atividade não imobiliária da autora.

4. O recurso atendeu aos requisitos do princípio da dialeticidade, enfrentando os fundamentos da sentença e apresentando argumentação jurídica adequada.
5. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 alcança as operações de cisão societária, salvo se a atividade da adquirente for preponderantemente imobiliária, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a apelada exerce atividade agropecuária.

6. O Tema 796 do STF, que limita a imunidade ao valor destinado à integralização de capital social, não se aplica a operações de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação), por tratarem de hipóteses distintas daquelas julgadas no precedente paradigma.

7. A tentativa de limitar a imunidade em cisão com base em valor excedente ao capital integralizado configuraria indevida criação de hipótese não prevista constitucionalmente, promovendo interpretação restritiva à norma de imunidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se integralmente às operações de cisão societária, desde que a pessoa jurídica adquirente não exerça atividade imobiliária preponderante.
2. O Tema 796 do STF não se aplica às hipóteses de cisão, fusão ou incorporação societária, por tratarem de situações jurídicas diversas da conferência de bens para integralização de capital social.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC/2015, arts. 11, 85, § 3º, I, e 489, § 1º; CTN, arts. 165, 167 e 170.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796, repercussão geral); TJMT, RAC 0013931-17.2019.8.11.0004, Rel. Des. Mario Kono, j. 13.04.2023; TJMT, RAI 1013395-59.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Fago, j. 22.08.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No tocante à alegada obscuridade e contradição na aplicação do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão ao embargante.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio acórdão, caracterizada pela existência de premissas inconciliáveis entre si ou por conclusão que não decorra logicamente dos fundamentos adotados. Não se configura pela mera discordância da parte com a interpretação jurídica conferida ao caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e expresso a distinção entre integralização de capital social e operações de reorganização societária, consignando textualmente que:

“O artigo 156, §2º, I, da CRFB contempla duas situações jurídicas distintas, ainda que relacionadas. A primeira parte do dispositivo refere-se à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, que é a hipótese típica de integralização de capital social mediante conferência de bens. A segunda parte trata da transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, que são operações de reorganização societária previstas e disciplinadas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/1976, arts. 227 a 229).”.

Explicitou, ainda, que:

“o Tema 796 do STF aplica-se exclusivamente à primeira hipótese, qual seja, a integralização direta de capital social, não se estendendo às operações de reorganização empresarial previstas na segunda parte do dispositivo constitucional, pois essa distinção não é meramente formal ou acadêmica, mas decorre da própria natureza jurídica diferenciada dessas operações e da estrutura normativa estabelecida pelo legislador constituinte.”.

Prosseguiu afirmando que “
não é possível fragmentar artificialmente a operação societária realizada para aplicar o entendimento firmado no Tema 796 do STF
...” e concluiu que “
o texto constitucional não admite essa graduação ou parcelamento da imunidade tributária
(...)
exceto na hipótese específica tratada no Tema 796 do STF, que, repito, não se aplica a este caso concreto
.”

Como se observa, o acórdão explicou a distinção normativa entre as hipóteses previstas no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, fundamentou a inaplicabilidade do Tema 796 à cisão societária, indicou a base constitucional da conclusão adotada e, ainda, citou precedentes desta Corte que corroboram o entendimento firmado.

Trata-se de interpretação jurídica expressamente fundamentada, que pode até ser objeto de inconformismo da parte, mas não encerra obscuridade nem contradição interna.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de vício integrativo, o que não se admite na estreita via do artigo 1.022 do CPC.

Por outro lado, assiste razão ao Embargante no que se refere à omissão quanto ao regime de atualização do indébito tributário.

Com efeito, nas razões do Recurso de Apelação, o Município de Tabaporã postulou expressamente a fixação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária do valor a ser restituído, em substituição à cumulação do IPCA-E com juros de mora de 1% ao mês determinada pela sentença de origem.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso e manter a sentença em todos os seus termos, deixou de examinar especificamente esse ponto, configurando omissão sobre questão que deveria ter sido objeto de deliberação expressa, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, a atualização dos débitos deve observar a Taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1419), consolidou o entendimento de que a SELIC constitui índice único aplicável à atualização de valores devidos pela Fazenda Pública.

Desse modo, impõe-se o saneamento da omissão verificada, para adequar o acórdão à disciplina constitucional superveniente, esclarecendo que a atualização do indébito deverá observar a Taxa SELIC como índice único, em substituição ao regime anteriormente fixado.

É certo que, essa modificação substancial do julgado impõe a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos neste ponto, conforme admite a jurisprudência consolidada quando a supressão da omissão é condição necessária e suficiente para a alteração do resultado do julgamento.

Como o Município havia postulado precisamente essa modificação nas razões do apelo que foi integralmente desprovido, a correção da omissão implica reconhecer que, nesse ponto específico, o recurso de apelação merecia — e agora recebe — provimento parcial.

A modificação do dispositivo do acórdão embargado é, assim, consequência jurídica necessária e inafastável do acolhimento dos embargos quanto aos consectários legais.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
,
EM PARTE
, os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir a omissão verificada no acórdão anteriormente prolatado e, em consequência, modificar parcialmente o julgado, a fim de determinar que a atualização do indébito observe a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do Tema n. 1.419 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Por conseguinte, a parte dispositiva do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação:

“Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Tabaporã, apenas para determinar que a atualização do indébito observe a Taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.”.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026